Tribunal: TJDFT
Processo: 0740667-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740667-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eliana Ciminio Correa Agravada: Presidente Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliana Ciminio Correa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710876-44.2023.8.07.0018, assim redigida: “I – Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de Justiça. II – ELIANA CIMÍNIO CORRÊA pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos de ato que a excluiu de processo seletivo, permitindo seja reintegrada à disputa. Pede também seja permitido que apresente declaração para comprovação do local de residência. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Após ser aprovada na primeira fase, foi convocada para apresentar a documentação exigida no edital na segunda etapa. Afirma ter sido eliminada porque não comprovou tempo de residência de dois anos na RA onde desempenhará as atividades. Alega que encaminhou documentos para comprovar o local de moradia, os quais não foram admitidos pela banca. Argumenta que a declaração prevista no edital não é o único meio para comprovar esse fato. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01, de 5/5/2023 e pela Resolução Normativa n. 106, de 1/3/2023. Segundo o edital, o processo seletivo compreende quatro etapas, a saber: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; e d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do Edital. Para comprovação de residência de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura, o edital indica os seguintes documentos (item 12.1, subitem 3): Declaração de residência, nos termos da Lei no 4.225/2008, que estabelece normas para a comprovação de residência no âmbito do Distrito Federal, conforme modelo constante do Anexo II deste edital. A requerente foi eliminada porque não enviou a declaração de residência, conforme modelo disponibilizado pela banca. A impetrante alega que enviou documento comprobatório de sua residência na Região Administrativa de Águas Claras. Contudo, observa-se que os documentos que diz ter enviado consistem em faturas de serviços públicos que demostram a residência no endereço ali indicado apenas na data de sua emissão, não bastando para demonstrar a fixação da residência pelo período mínimo exigido pela lei. Ademais, o edital é expresso no sentido de que a residência deve ser demonstrada mediante o preenchimento do formulário disponibilizado, sendo desnecessária apresentação de outros documentos relativos ao local de moradia. Com isso, tem-se como irreprochável o ato impugnado, praticado em harmonia com a legalidade do certame. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51682404), em síntese, que foi indevidamente desclassificada do procedimento seletivo destinado ao preenchimento do cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. Argumenta que a despeito de ter, o edital do certame, estabelecido modo específico de comprovação do requisito de residência na região administrativa de interesse do candidato por no mínimo dois anos, a respectiva comprovação poder ser efetivada por outros meios. Nesse contexto assevera que a despeito de não ter encaminhado a declaração de residência aludida no edital, submeteu à análise faturas relativas aos serviços de telefonia celular e energia elétrica, que comprovam o preenchimento do requisito exigido. Argumenta que a exigência de declaração de residência nos moldes do edital consiste em “burocratização” desnecessária e excesso de formalismo que dificulta a participação dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida como válida a comprovação de residência apresentada pela recorrida, para fins de prosseguimento nas demais fases do processo seletivo em referência, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de considerar-se válida a comprovação de residência apresentada pela recorrida, para fins de prosseguimento nas demais fases do processo seletivo destinado ao preenchimento do cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. A respeito do tema convém observar que o “Item 12” do Edital no 01/2023 (Id. 172627467 dos autos do processo de origem) prevê a relação dos documentos que devem ser apresentados pelos candidatos para participação na segunda fase do processo seletivo em referência. Dentre os requisitos exigidos percebe-se a necessidade de demonstração de “residência comprovada de, no mínimo, dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura”. O Edital no 01/2023 estabelece que o preenchimento do requisito aludido deve ser demonstrado por meio de “declaração de residência, nos termos da Lei no 4.225/2008, que estabelece normas para a comprovação de residência no âmbito do Distrito Federal, conforme modelo constante do Anexo II deste edital”. O documento referido no Id. 172627461 dos autos do processo de origem indica que a agravante “não apresentou a declaração de residência (Lei no 4.225/2008), conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo”. Nesse contexto a recorrente argumenta que a despeito de ter, o edital, estabelecido modo específico de comprovação do requisito de residência na Região Administrativa de interesse do candidato por no mínimo dois anos, a respectiva comprovação pode ser efetivada por outros meios, a exemplo de faturas dos serviços de telefonia e de energia elétrica. A regra prevista no art. 45, inc. IV, da Lei local no 5.294/2014 enuncia que dentre outros requisitos, os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar, devem ter “residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo conselho tutelar, na data da apresentação da candidatura”. Essa exigência foi reproduzida no “Item 12” do Edital no 01/2023 (Id. 172627467, fl. 14, dos autos do processo de origem), tendo sido esclarecido que a comprovação aludida deve ser feita por meio de “declaração de residência nos termos da Lei no 4.225/2008”. A Lei local no 4.225/2008 estabelece que a “no âmbito do Distrito Federal, para todos os fins, a declaração de próprio punho do interessado suprirá a exigência do comprovante de residência”. É perceptível que a regra aludida visa a facilitação da comprovação do local de residência, ao prever a aceitação de declaração elaborada pelo próprio declarante. Ocorre que o parágrafo único do art. 1o da Lei local no 4.225/2008 estabelece regra destinada evitar eventual falsidade nas declarações elaboradas pelo próprio declarante, senão vejamos: “Art. 1o No âmbito do Distrito Federal, para todos os fins, a declaração de próprio punho do interessado suprirá a exigência do comprovante de residência. (Legislação Correlata - Ato da Mesa Diretora 44 de 09/09/2014) (Legislação Correlata - Ato da Mesa Diretora 37 de 25/05/2015) Parágrafo único. Para fazer a prova a que se refere o caput, será incluída na declaração manuscrita a ciência do autor de que a falsidade de informação o sujeitará às penas de legislação pertinente” (Ressalvam-se os grifos). O Edital no 01/2023 foi publicado acompanhado de anexo com modelo de declaração de residência, nos moldes do art. 1o da Lei local no 4.225/2008, inclusive com a ressalva prevista no parágrafo único aludido (Id. 172627467, fls. 21-22, dos autos do processo de origem). Em consulta ao endereço eletrônico destinado à publicação dos editais e demais atos pertinentes ao procedimento seletivo em questão[1] também é possível perceber que o edital de convocação dos candidatos aprovados para a segunda fase previu as seguintes regras: “3 DA SEGUNDA FASE – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DA CANDIDATURA 3.1 Para a segunda fase – análise da documentação e registro de candidatura, o candidato deve observar todas as instruções contidas no item 12 do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, e neste edital. 3.2 Os candidatos devem enviar, no período entre 9 horas do dia 30 de junho de 2023 e 20 horas do dia 4 de julho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico hps://www.ins tutoibest.org.br/, imagem legível da documentação referente à segunda fase – análise de documentação. 3.2.1 O envio da documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Ibest não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valem somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 3.3 O candidato deve manter aos seus cuidados a documentação constante do Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.3.1 Caso seja solicitado pelo Instituto Ibest, o candidato deve enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 3.4 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não enviar a documentação na forma e no prazo estabelecidos no Edital no 01, de 5 de maio de 2023, ou neste edital. 3.4.1 Será eliminado do processo seletivo o candidato que deixar de enviar qualquer uma das documentações listadas no Edital no 01, de 5 de maio de 2023. 3.5 Não haverá segunda chamada para a segunda fase – análise de documentação. 3.6 Não será realizado envio de documentação referente à segunda fase – análise de documentação, em hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 3.2 deste edital.” (Ressalvam-se os grifos). Além disso também é possível observar que foi disponibilizado novamente a todos os candidatos, no endereço eletrônico destinado à publicação dos editais e demais atos pertinentes ao procedimento seletivo em questão, o modelo de declaração de residência, nos moldes da Lei local no 4.225/2008[2]. Houve, inclusive, a prorrogação do prazo para encaminhamento dos documentos por duas vezes consecutivas, ocasiões em que a agravante poderia ter regularizado o envio de sua declaração de residência. É importante ressaltar também que as faturas relacionadas aos serviços de telefonia e de energia elétrica encaminhadas pela recorrente, além de evidenciarem a residência da candidata apenas no período das respectivas expedições, não atendem à determinação estritamente prevista no art. 1o, parágrafo único, da Lei local no 4.225/2008 a respeito da ciência do declarante “de que a falsidade de informação o sujeitará às penas de legislação pertinente”. Diante desse cenário percebe-se que a recorrente não atendeu às exigências do edital alusivas à comprovação de período mínimo de residência na região administrativa de interesse da candidata ao cargo no Conselho Tutelar, o que justifica a aplicação da regra prevista nos itens "3.4” e “3.4.1” supratranscritos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] http://institutoibest.org.br/informacoes/13/ [2] http://institutoibest.org.br/informacoes/13/